Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Rosário Pneus e Serviços Automotivos Ltda. contra acórdão proferido em sede de apelação cível. A embargante alega vícios no julgado, notadamente omissões e contradições quanto à concessão da gratuidade de justiça, validade da perícia técnica, reconhecimento de coação moral e fundamentos para os danos morais arbitrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto aos seguintes pontos:
(i) análise da capacidade financeira da parte embargada para concessão da gratuidade de justiça;
(ii) validade da perícia técnica oficial, incluindo ausência de cadeia de custódia e suspeição do auxiliar;
(iii) caracterização da coação moral;
(iv) fundamentação dos danos morais reconhecidos;
(v) necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos relativos à concessão da gratuidade de justiça, fundamentando-se na presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, e rejeitou a tese recursal com base em precedentes da Turma.
4. Quanto à perícia, foi afirmada sua idoneidade técnica, e os elementos impugnados pela embargante foram considerados implícita e suficientemente enfrentados. Não se constatou vício de omissão.
5. A alegação de contradição na caracterização da coação moral foi afastada com base no contexto fático e nos arts. 151 e 152 do CC, sendo reconhecida a presença de coação por pressão psicológica apta a tolher a vontade da consumidora.
6. A fundamentação para a fixação dos danos morais está devidamente explicitada no voto, inclusive com menção à conduta abusiva da embargante, o que afasta a tese de omissão.
7. O pedido de prequestionamento foi igualmente enfrentado, com referência expressa aos dispositivos legais pertinentes, nos termos do art. 1.025 do CPC, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
8. Os embargos intentam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita, que exige a identificação de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera discordância com a conclusão do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A análise suficiente e fundamentada das matérias impugnadas afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
3. A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3o; 489, § 1o; 1.022; 1.025; CC, arts. 151 e 152.